Tribunal: TJES
Processo: 0020653-79.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020653-79.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO LOPES VICENTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020653-79.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO LOPES VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

Consta do Inquérito Policial anexo que, no dia 02 de janeiro de 2020, por volta das 11h30min, na Rua Alegre, n°110, Condomínio Valparaíso II, Bloco C, apartamento 303, Valparaíso, Serra/ES, o denunciado, de forma livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave à Vivian Lopes de Oliveira, sua ex-companheira.

A vítima relata que conviveu com o denunciado durante dezoito anos, relacionamento do qual tiveram três filhos, sendo que na data dos fatos já estavam separados. Aduz, ainda, que foi agredida física e verbalmente diversas vezes durante o relacionamento, mas não registrou as ocorrências.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, o denunciado foi até a casa da vítima, a pedido dela, para ajudá-la a cuidar de uma das filhas que têm em comum, que é portadora de sindrome de down.

Nesse contexto, de acordo com a declaração da vítima colhida na esfera policial (f1. 05), o denunciado iniciou uma discussão acerca dos cuidados com a filha e, em seguida, ameaçou a vítima dizendo: "eu vou te matar, você vai ver, não vai ter ninguém que vai me impedir".

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do CP.

A defesa do apelante sustenta a ocorrência de nulidade das provas, eis que “prints” de mensagens de aplicativo “Whatsapp” não seriam aptos a sustentar uma condenação.

Não vejo como acolher o pleito defensivo.

Isso porque os “prints” a que se refere não constituem prova dos presentes autos, cuja materialidade encontra-se baseada no depoimento da vítima, boletim de ocorrência e foto da porta da residência da vítima totalmente danificada.

Assim, considerando que os fatos aqui narrados, não foram provados por “prints”, resta prejudicada a alegação de nulidade por parte da defesa.

Em continuidade, busca a defesa a absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 05/06 e pelos termos de declaração que presta de fls. 07 e fotos de porta residencial danificada de fls. 11.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

O declarante disse A NOTICIANTE RELATA QUE FOl AMEAÇADA POR SEU EX COMPANHEIRO ALESSANDRO LOPES VICENTE, CON QUEM CONVIVEU HA CERCA DE 18 ANOS, TENDO COM ELE 3 FILHOS, MILENA, 17 ANOS, EDUARDO, 14 ANOS E ISADORA 1 ANO DE IDADE, A QUAL TEM DISGNÔSTICO DE SINDROME DE DOWN; 0 CASAL SEPAROU-SE NO DIA 16/12/2019 DEVIDO A MUITAS BRIGAS E Humilhações POR PARTE DO AUTOR;
QUE DURANTE A CONVIVENCIA OCORREU VIOLNCIA DOMESTICA DE AMBAS AS PARTES, NAO TENDO A NOTICIANTE REGISTRADO OCORRNCIA; 0 AUTOR NAO USA DROGAS E BEBE SOCIALMENTE, NAO POSSUI ARMA DE FOGO E NIJNCA FOl PRESO;
NO PROCESSO DE Separação FICOU ACORDADO QUE 0 AUTOR INICIALMENTE IRIA PARTICIPAR DA ROTINA DA CASA PARA AJUDAR A CUIDAR DE ISADORA, DE 1 ANO, EM VIRTUDE DA SINDROME DE DOWN; A NOTICIANTE FEZ UMA CIRURGIA HA DOIS DIAS B NESTA DATA (02/01/2019
) 0 AUTOR FOI ATE LA PARA CUIDAR< DE ISABELA, TENDO OCORRIDO UMA DISCUSSAO ENTRE AMBOS POR CONTA DAS COBRANÇAS QUE ELE ESTAVA FAZENDO COM MILENA, 0 QUAL QUER QUE ELA TENHA RESPONSABILIDADE DE CUIDAR DE ISADORA E A NOTICIANTE NAO CONCORDA, POIS ENTENDE QUE A RESPONSABILIDADE E DELA E DO AUTOR
;
QUE 0 AUTOR PASSOU A XINGAR A NOTICIANTE DE VAGABUNDA, FILHA DA PUTA, NOJENTA E A AMEAOU DIZENDO: "EU VOU TE MATAR, VOCE VAI VER, NAO VAI TER NINGUEM QUE VAI ME IMPEDIR"; QUE 0 AUTOR ESTAVA MUITO ALTERADO E A NOTICIANTE ABRIU A PORTA DA CASA E FOl SE AFASTANDO COM MILENA, MOMENTO EM QUE ELE MANDOU QUE ELAS ENTRASSEM E ELA NAO OBEDECEU E PUXOU A PORTA B TRANCOU DE CHAVE, POIS ELE ESTAVA AMEAANDO VIR PARA CIMA DELAS; QUE NESSE MOMENTO 0 AUTOR PUXOU A MAANETA COM TANTA F0RA QUE QUEBROU A PORTA, CONSIDERANDO QUE ELE TEM A c0MPLEIçAO FISICA FORTE; QUE A NOTICIANTE ACIONOU A PM, A QUAL ESTEVE NO LOCAL E CONVERSOU COM 0 AUTOR E NAO CONDUZIU NINGUEM NENHUMA UNIDADE POLICIAL, SENDO ORIENTADA A PROCURAR ESTA UNIDADE POLICIAL; QUE ENQUANTO A PM NAO CHEGOU 0 AUTOR REITEROU AS AMEAÇAS DE MORTE DIVERSAS VEZES;
A NOTICIANTE AFIRNA NAO DESEJAR CONTINUAR A Relação COM 0 ATJTOR; A NOTICIANTE MANIFESTA EXPRESSAMENTE SEU DESEJO EM REPRESENTAR CRIMINALMENTE CONTRA 0 AUTOR QUE NAO DESEJA SOLICITAR AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGENCIA CAB±VEIS; QUE FOI OFERECIDO A NOTICIANTE CASA ABRIGO COMO FORMA INICIAL E EFETIVA DE PROTEcAO E AFIRMA NAO DESEJAR SER ENCANINHADA A ESSE sERvlço; QUE A NOTICIANTE AFIRMA NAO NECESSITAR DE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL; NAO DESEJA SER INSERIDA NO PROGRAMA PATRULHA MARIA DA PENHA; ORIENTANOS QUE QUANTO AO CRIME DE INJTJRIA DEVERA CONTRATAR ADVOGADO PARTICULAR OU A DEFENSORIA PUBLICA CASO TENHA INTERESSE EM DAR PROSSEGUIMENTO A OCORRNCIA, POR SE TRATAR DE CRIME CONTRA A HONRA, PROCEDENDO MEDIANTE QUEIXA CRIME, NO PRAZO DE SEIS MESES. NESTA OPORTUNIDADE ORIENTANOS QUE QUANTO AOS DIREITOS CIVIS COMO PARTILHA DE BENS E GUARDA DE FILHOS MENORES, DEVERA PROCURAR A DEFENSORIA PUBLICA OU ADVOGADO. (Depoimento de Vivian Lopes de Olvieira, na esfera policial).

[...] que tinha acabado de separar e que tinha sido operada da vesícula; que ficou combinado que o réu iria até a casa da declarante pra ajudar na rotina e com os cuidados da filha mais nova que tem síndrome de down; [...] que o réu chegou reclamando de cuidar da filha; que a depoente o indagou sobre o fato de que ele andava postando estar cuidando de outra família, mas não podia cuidar da própria filha; que começou uma discussão; que o réu começou a se alterar; que o réu começou a morder o lábio e dizer que ia matar a declarante; que ficou com medo e saiu do apartamento e trancou a porta deixando o réu dentro do apartamento; que o réu arrancou parte da porta e mandou a declarante entrar; que a vítima chamou a polícia; [...] que ficou com medo do réu por conta de outras situações ocorridas quando ainda eram casados; [...] (Depoimento da vítima Vivian Lopes de Oliveira, em Juízo).

Importante pontuar que o réu não compareceu em audiência de instrução e julgamento.

Assim, resta inconteste que o réu ameaçou matar a vítima Vivian, sua ex-companheira, não havendo que se falar em absolvição.

Em continuidade, busca a defesa redução da pena-base.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância fundamentou de modo adequado a fixação da pena-base em 1 ano e 15 dias para o crime de ameaça cometido.

Saliente-se ainda que a pena revela-se adequada às peculiaridades do caso concreto, em especial por ser esta a segunda ação penal movida em face do réu pela vítima, o que denota que Alessandro não apresenta qualquer intimidação na prática de atos de violência doméstica.

Por fim, requer a defesa o afastamento da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, por ausência de garantia de contraditório e ampla defesa.

No entanto, em análise detida dos autos, verifico que o pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais foi expressamente veiculado na inicial acusatória, não cabendo qualquer alegação de cerceamento de defesa, em especial pelo fato de que o réu esteve assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

26 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.